Tribunal: TJDFT
Processo: 0717702-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI NA REDE PÚBLICA. CUSTEIO DE TRATAMENTO EM HOSPITAL PRIVADO. COMPETÊNCIA RESTRITA DA VARA DE SAÚDE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência da 5a Vara de Saúde Pública e Saúde é específica para decidir causa que compreenda saúde pública, nos termos da Resolução no. 01/2022.
2. Não obstante o requerente tenha obtido alta médica antes de ser transferido para algum dos hospitais da rede pública de saúde, remanesce a pretensão quanto reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de custear o tratamento dispensado em nosocômio privado.
3. Deste modo, a demanda não traz pedido indenizatório de ressarcimento de valores, na verdade, trata-se de desdobramento da obrigação de fazer deduzida em desfavor do Estado, sendo forçoso reconhecer que a matéria envolve competência da Vara Especializada, conforme previsto no art. 3o, da Resolução no. 01/2022, desde Tribunal.
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF.